Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-37.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SEQUESTRO DE BENS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE DINHEIRO. MEDIDA CAUTELAR REAL. DECRETO-LEI No 3.240/1941. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO.
1. O sequestro de bens no processo penal constitui medida cautelar real destinada a assegurar a reparação do dano causado pelo crime e garantir o pagamento de penas pecuniárias, sendo legítima quando há indícios de que os bens possuem origem ilícita ou estão vinculados à infração penal (CPP, arts. 125 a 133).
2. O Decreto-Lei no 3.240/1941, recepcionado pela Constituição Federal, autoriza o sequestro de bens de pessoa indiciada por crime que cause prejuízo à Fazenda Pública, independentemente da origem lícita ou ilícita dos bens, bastando a existência de indícios da prática criminosa. A medida cautelar de sequestro pode recair sobre quaisquer bens, não se exigindo demonstração de que sejam produto ou proveito do crime, tampouco a comprovação prévia do periculum in mora.
3. A denúncia por crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro, com descrição de condutas como movimentações financeiras incompatíveis com a renda declarada e uso de contas pessoais para ocultação de valores, justifica a manutenção da constrição patrimonial.
4. A jurisprudência desta Turma reconhece a legitimidade da manutenção de medidas cautelares de sequestro quando relevantes para a instrução criminal, sendo possível a flexibilização dos prazos legais conforme as peculiaridades do caso concreto.
5. Recurso conhecido e não provido.